Tribunal: TJSP
Processo: 0502147-37.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e "Pavimentação" do exercício de 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição originária e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. 924, V, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

IPTU do exercício de 2004. Prescrição originária. Ocorrência. Ação ajuizada em novembro de 2009, após o decurso do quinquênio

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e "Pavimentação" do exercício de 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição originária e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. 924, V, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

IPTU do exercício de 2004. Prescrição originária. Ocorrência. Ação ajuizada em novembro de 2009, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos referentes ao IPTU exercícios de 1999 e 2004. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Recurso não provido nesse ponto.

"Pavimentação" do exercício de 2004. Constatação, de ofício, que as CDA's não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado nesse ponto.

Recurso prejudicado em parte e, na parte conhecida, não provido.